Tribunal: TJDFT
Processo: 0743443-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743443-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, CARMEN LUÍZA METER ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Alienação Fiduciária - Inadimplemento - Consolidação da propriedade - Edital de leilão – Perigo de Dano Reverso – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Na origem, trata-se de Ação de Consignação em pagamento ajuizada por CARMEN LUÍZA METER ARAUJO objetivando a consignação de valores para afastar a mora atinente ao contrato de empréstimo firmado entre AX ENGENHARIA LTDA e COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP, em que figura como devedora fiduciante. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso concreto, apesar de não vislumbrar, de plano, inconsistência no procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, é certo que o perigo de dano é maior para a parte agravada ao ter sua propriedade alienada do que para o credor fiduciário. Ora, se a ação for julgada improcedente, a parte pode retomar os trâmites para venda da propriedade em leilão. O perigo de dano reverso, pois, é maior. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator